Tribunal: TJSP
Processo: 1504037-25.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Taxa de Licença de Fiscalização dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de Assis - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, § 1o do CPC/2015 – Intimação da Fazenda Municipal através do Portal Eletrônico – Legalidade do ato e com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Taxa de Licença de Fiscalização dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de Assis - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, § 1o do CPC/2015 – Intimação da Fazenda Municipal através do Portal Eletrônico – Legalidade do ato e com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação – Entendimento do art. 183, § 1o do CPC/2015 e dos art. 5o e 6o da Lei 11.419/06 – Abandono caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504037-25.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada LEILA S. DE CAMARGO CORADI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504037-25.2018.8.26.0047 -Voto no 13298
2
Apelação Cível no 1504037-25.2018.8.26.0047
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelada: Leila S. de Camargo Coradi - EPP
Comarca: Assis
VOTO No 13298
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Taxa de Licença
de Fiscalização dos exercícios de 2014 e 2015 - Município
de Assis - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito
por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, § 1o
do CPC/2015 Intimação da Fazenda Municipal através do
Portal Eletrônico – Legalidade do ato e com efeitos de
intimação
pessoal
-
Ausência
de
manifestação

Entendimento do art. 183, § 1o do CPC/2015 e dos art. 5o e
6o da Lei 11.419/06 Abandono caracterizado - Precedentes
do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença de
extinção mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS em face da sentença de fls.
17/21, que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por abandono,
nos termos do art. 485, inc. III, § 1o, do CPC/2015.
Apela a municipalidade sustentando a inexistência de
inércia de sua parte, a Fazenda deveria ter sido intimada pessoalmente,
conforme previsto no art. 485, inc. III, § 1o do CPC e descabimento da
extinção do feito executivo, por abandono da causa, diante da
possibilidade de suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei n
6.830/80. Requer o provimento do presente recurso, para
prosseguimento da execução fiscal (fls. 24/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504037-25.2018.8.26.0047 -Voto no 13298
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
Com o advento da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, passaram a ser consideradas como
intimação pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em
portal próprio (artigos 5o e 6o) e, no mesmo sentido, o art. 183, § 1o do
CPC/2015 passou a prever a possibilidade de intimação na mesma
modalidade, nos seguintes termos:
“Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em
portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o
desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
Art. 6o. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive
da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos
os efeitos legais
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir
da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico”
No caso dos autos, após o insucesso na citação postal da
parte executada (fls. 9), a municipalidade foi intimada a se manifestar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504037-25.2018.8.26.0047 -Voto no 13298
4
prazo de 30 dias, através do portal eletrônico, tendo deixado transcorrer
in albis o referido prazo (fls. 10/13).
Houve nova determinação para que a exequente se
manifestasse em 5 dias, nos termos do art. 485, III do CPC, sob pena de
extinção do feito (fls. 14). O ato intimatório mais uma vez se deu através
do portal eletrônico, sem qualquer manifestação do município (fls.
15/16), sobrevindo a sentença extintiva, por abandono da causa (art.
485, inc. III, § 1o, do CPC), da qual, novamente, houve a intimação na
mesma modalidade, através do portal eletrônico (fls. 22/23), com
interposição do presente recurso de apelação.
Portanto, houve regular intimação do município nos
autos, restando comprovada a inércia do exequente em dar regular
andamento ao feito.
Esta E. 15a Câmara de Direito Público já decidiu pela
manutenção da sentença extintiva por abandono, nos casos em que a
Fazenda Municipal é intimada através do portal eletrônico, conforme se
verifica das ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da Fazenda -
Pública por meio do Portal Eletrônico para dar andamento
ao feito - Ausência de manifestação - Intimação eletrônica
com efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, §
1o, do NCPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 - Extinção do
processo nos termos do art. 485, III, do CPC - Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível no
1504494-68.2016.8.26.0066, Rel. Des. Fortes Muniz, j.
14/3/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504037-25.2018.8.26.0047 -Voto no 13298
5
“ABANDONO DA CAUSA - O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que é possível a extinção da execução
fiscal com base no artigo 267, inciso III do CPC/1973 (artigo
485, inciso III do CPC/2015) - Necessário, no entanto, que a
parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento
ao feito - Inteligência do artigo 267, §1o do CPC/1973 e
artigo 485, § 1o do CPC/2015 - Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - No caso, houve a
intimação pessoal do exequente, por meio do portal
eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de
Processo Civil de 2015 - Exequente que, intimado, não fez
nenhuma manifestação - Abandono da causa caracterizado -
Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo -
Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1500200-32.2018.8.26.0541, Rel. Des. Eurípedes Faim, j.
13/3/2016).
Assim, perfeitamente cabível a extinção do processo sem
julgamento do mérito, por abandono da causa, ante a constatação da
inércia da municipalidade, após ter sido intimada a dar andamento, nos
termos do inciso III, do art. 485 do CPC/2015, impondo-se a
manutenção da sentença impugnada, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator